Tribunal: TJES
Processo: 5021584-64.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021584-64.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIA RAYANE RICARDO
RECORRIDO: MAYSSA DIAS ARAUJO GUEDES e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OFENSAS EM REDES SOCIAIS. PUBLICAÇÕES ATRIBUÍDAS A PERFIL “FAKE”. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. ÔNUS DA PARTE AUTORA. VÍDEOS SEM DIRECIONAMENTO EXPRESSO À AUTORA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. CONTEÚDO ENVOLVENDO CRIANÇAS EM SITUAÇÕES VEXATÓRIAS. PROTEÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DE OFÍCIO PARA CESSAÇÃO DO ILÍCITO. DETERMINAÇÃO DE REMOÇÃO DAS POSTAGENS DIRETAMENTE À PLATAFORMA DIGITAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por Marcia Rayane Ricardo em face de Mayssa Dias Araujo Guedes e Raiany da Silva Coelho, na qual a autora alega trabalhar na plataforma TikTok há cerca de cinco anos e ter sido vítima de ofensas e ataques virtuais, inclusive com conteúdo de cunho racista, dirigidos a si e a seus filhos, supostamente praticados pelas requeridas por meio de redes sociais e aplicativos de mensagens. Requereu, em tutela de urgência, a remoção dos conteúdos, o que foi deferido, e, no mérito, a confirmação da medida e indenização por danos morais.

No curso do processo, houve ausência das partes em audiência de conciliação, posteriormente justificada pela autora, e foi deferida a exclusão da primeira requerida do polo passivo. A segunda requerida apresentou contestação, negando os fatos, alegando ausência de provas, afirmando também ter sido vítima de ataques e pugnando pela improcedência dos pedidos. É o relatório.

Em sede de sentença (ID 18823784)
, os pedidos autorais foram julgados improcedentes sob o seguinte fundamento:

“Em detida análise da exordial, verifica-se que a Requerente alega que a Requerida ofendeu a sua integridade moral e de seus filhos e, para fundamentar a alegação, anexou aos autos fotos (Id. 27844174) e links de vídeos (Id. 27844177).

Contudo, os documentos anexados aos autos não são capazes de demonstrar que a Requerida é dona ou responsável pelos perfis que realizaram os ataques contra a Requerente e seus filhos.

Ademais, em um dos vídeos anexados aos autos, a Requerida afirma que é “dona do perfil ‘fake’ Família Cascão”, não havendo provas de que tal perfil foi um dos responsáveis pelas ofensas à Requerente.

Também não há provas de que os ataques ocorriam diretamente ao seu perfil, já que sequer noticiou qual era a sua página, de modo que o pedido relacionado especificamente à Requerida carece de elementos mínimos de comprovação da ação ou omissão desta para com a Requerente.

É certo que o dever de indenizar previsto nos arts. 186 e 927 do CC é fundamentado na análise da responsabilidade civil, que possui três requisitos cumulativos: a conduta ilícita, o nexo de causalidade e o dano.

Na hipótese dos autos, não ficou demonstrada ação ou omissão da Requerida em relação aos danos suportados pela Requerente, ônus que lhe incumbia, nos termos do inciso I do art. 373 do CPC ou, ainda, conduta ilícita da Requerida diretamente contra a Requerente ou seus filhos, de modo que não foram preenchidos os requisitos que caracterizam a responsabilidade civil.”

Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado (ID 18823785) almejando a reforma da sentença para julgar totalmente procedente os pedidos autorais.

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões pela recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios, ao fundamento de ausência de comprovação da autoria das supostas ofensas e do nexo causal.

Em suas razões, a recorrente sustenta que foi vítima de reiteradas publicações ofensivas em redes sociais, consistentes em vídeos, montagens e comentários depreciativos. Argumenta que, no âmbito dos Juizados Especiais, deve prevalecer a simplicidade e a informalidade, não sendo razoável exigir prova técnica complexa, sobretudo diante da gravidade dos fatos e da revelia da parte recorrida.

Passo ao exame.

De início, cumpre registrar que o conteúdo trazido aos autos é grave e causa inequívoca reprovação. As imagens e vídeos juntados revelam a exposição de crianças em situações manifestamente inadequadas, com montagens de cunho vexatório, incluindo associações a elementos depreciativos, inserção em contextos fúnebres e referências de natureza sexual. Trata-se de material que, em tese, afronta a dignidade da pessoa humana e, de forma ainda mais sensível, a proteção integral da criança e do adolescente, assegurada pelo art. 227 da Constituição Federal e pelos arts. 17 e 18 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Nada obstante, a responsabilidade civil exige a presença dos pressupostos previstos nos arts. 186 e 927 do Código Civil, sendo ônus da parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

É certo que os Juizados Especiais são regidos pelos princípios da simplicidade, informalidade e celeridade (art. 2º da Lei nº 9.099/95). Contudo, tais princípios não afastam a necessidade de um mínimo suporte probatório.
A facilitação procedimental não se confunde com dispensa de prova, especialmente quando se busca imputar a alguém a prática de ato ilícito.

No caso concreto, a controvérsia gira em torno da ausência de comprovação segura da autoria das postagens.

As publicações indicadas como ofensivas foram realizadas por perfil que não ostenta identificação inequívoca da recorrida, tratando-se, ao que tudo indica, de conta falsa (“fake”), sem qualquer elemento técnico que permita vinculá-la à pessoa da requerida.

Quanto aos vídeos juntados, embora se verifique a presença da recorrida proferindo falas de conteúdo ofensivo, não há indicação expressa de que tais manifestações tenham sido dirigidas especificamente à autora, o que compromete a caracterização do nexo necessário à responsabilização civil.

Cumpre observar, ainda, que a autora não se valeu dos mecanismos previstos no Marco Civil da Internet para elucidação da autoria das postagens. Seria possível o ajuizamento de medida judicial visando à obtenção de registros de acesso, endereço IP e dados cadastrais vinculados ao perfil utilizado, viabilizando posterior identificação do responsável, inclusive mediante ofício aos provedores de conexão.

Tais providências, contudo, não foram adotadas. Também não há notícia de registro formal de boletim de ocorrência.

Ressalte-se, por fim, que os efeitos da revelia não dispensam a análise crítica do conjunto probatório (art. 20 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 344 do CPC), não sendo possível a condenação sem a demonstração mínima do nexo entre a conduta e a parte demandada.

Diante desse cenário, embora o conteúdo das postagens seja reprovável, não há prova suficiente para atribuir à recorrida a autoria dos atos narrados, o que impede o reconhecimento da responsabilidade civil.

Não obstante, a análise dos autos revela situação que não pode ser ignorada. As publicações mencionadas envolvem a exposição de crianças em contexto manifestamente vexatório, o que autoriza a atuação jurisdicional para fazer cessar a lesão, independentemente da definição de responsabilidade civil entre as partes.

Nesse ponto, destaca-se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.783.269/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, no sentido de que, em se tratando de conteúdo envolvendo menor de idade, as normas de proteção infantojuvenil possuem caráter especialíssimo, impondo a adoção de medidas imediatas para resguardar a dignidade da criança, inclusive com a retirada do conteúdo ofensivo.

Com efeito, o art. 227 da Constituição Federal e os arts. 17 e 18 do Estatuto da Criança e do Adolescente estabelecem dever de proteção integral, impondo a todos, inclusive ao Poder Judiciário, a adoção de providências para impedir a exposição vexatória de menores.

Assim, com fundamento nos arts. 297, 497 e 139, IV, do Código de Processo Civil, e à luz do art. 19 do Marco Civil da Internet, é cabível a determinação de remoção do conteúdo diretamente à plataforma digital, ainda que não integre a relação processual, por se tratar de medida de natureza inibitória destinada a fazer cessar violação a direito fundamental.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

De ofício,
DETERMINO A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO à plataforma TikTok (
Bytedance Brasil Tecnologia Ltda
)
para que promova a
remoção das postagens indicadas nos autos que envolvam a exposição de crianças em situações vexatórias,
no prazo a ser fixado pelo juízo de origem, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

Johanna R. de Nazareth

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)